Tribunal: STJ
Processo: 0133102-77.2007.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2192453 - SP
(2022/0254791-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GSM REPRESENTAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA.
AGRAVANTE
: RUY CABRAL DE MORAIS
OUTRO NOME
: RUY BRITO NOGUEIRA CABRAL DE MORAIS
ADVOGADOS
: EDMO JOÃO GELA - SP017811
DOROTEA AMARAL DE BRITO LIRA - SP106571
SANDRA REGINA EVANGELISTA DE JESUS - SP069770
LEONARDO DE ANDRADE - SP225479
RUY BRITO NOGUEIRA CABRAL DE MORAIS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP188210
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
CESAR PAPASSONI MORAES - SP196154
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - RS117385A
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E
INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
RECURSO
ESPECIAL
RETIDO.
MATÉRIA
NÃO
REITERADA
OPORTUNAMENTE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REVALORAÇÃO
DA
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA No 7/STJ.
PROVIDO.

1. A alegação de nulidade por falta de apreciação de recurso
especial interposto na vigência do
sem a devida
CPC/73,
demonstração de sua reiteração oportuna nas razões de apelação ou
Documento eletrônico VDA54047361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 75aee241-7172-4735-9c08-d35a04aa2a66

nas contrarrazões, bem como sua ausência no juízo de
admissibilidade na origem, configura inovação recursal incompatível
com a via do agravo interno.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nas
pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, o prazo
prescricional é decenal (art. 205 do
). A alteração das
CC/2002
premissas fáticas do acórdão recorrido, para enquadrar o caso como
enriquecimento sem causa (prazo trienal), demandaria o revolvimento
de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula no 7/STJ.

3. A pretensão de revaloração da prova para afastar o
reconhecimento de fraude e conluio, bem como para caracterizar os
valores desviados como honorários advocatícios irrepetíveis, esbarra
na proibição de reexame de fatos e provas.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.

5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 75aee241-7172-4735-9c08-d35a04aa2a66

AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2192453 - SP
(2022/0254791-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GSM REPRESENTAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA.
AGRAVANTE
: RUY CABRAL DE MORAIS
OUTRO NOME
: RUY BRITO NOGUEIRA CABRAL DE MORAIS
ADVOGADOS
: EDMO JOÃO GELA - SP017811
DOROTEA AMARAL DE BRITO LIRA - SP106571
SANDRA REGINA EVANGELISTA DE JESUS - SP069770
LEONARDO DE ANDRADE - SP225479
RUY BRITO NOGUEIRA CABRAL DE MORAIS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP188210
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
CESAR PAPASSONI MORAES - SP196154
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - RS117385A
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E
INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL RETIDO.
MATÉRIA
NÃO
REITERADA
OPORTUNAMENTE.
INOVAÇÃO
RECURSAL. REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA No 7/STJ.

1. A alegação de nulidade por falta de apreciação de recurso
especial interposto na vigência do CPC/73, sem a devida demonstração
de sua reiteração oportuna nas razões de apelação ou nas
contrarrazões, bem como sua ausência no juízo de admissibilidade na
Documento eletrônico VDA53782327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:03
Código de Controle do Documento: 70be31ca-3541-4612-a816-528e268401c0

origem, configura inovação recursal incompatível com a via do agravo
interno.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nas
pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, o prazo
prescricional é decenal (art. 205 do CC/2002). A alteração das
premissas fáticas do acórdão recorrido, para enquadrar o caso como
enriquecimento sem causa (prazo trienal), demandaria o revolvimento
de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula no 7/STJ.

3. A pretensão de revaloração da prova para afastar o reconhecimento
de fraude e conluio, bem como para caracterizar os valores desviados
como honorários advocatícios irrepetíveis, esbarra na proibição de
reexame de fatos e provas.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.

5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por GSM REPRESENTAÇÕES E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. e RUY CABRAL DE MORAIS (GSM
REPRESENTAÇÕES e RUY) contra decisão monocrática de minha relatoria, assim
ementada:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DO
EXPEDIENTE. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO POR DOCUMENTO IDÔNEO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS.
1.003, § 6o, E 219, CAPUT, DO
NÃO PROVIMENTO.
CPC/2015.
(e-STJ,
fls. 6.554-6.556).

Posteriormente, após julgamento de embargos de declaração, ficou assim
integrada:
Documento eletrônico VDA53782327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:03
Código de Controle do Documento: 70be31ca-3541-4612-a816-528e268401c0

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. SEGURO. RECONVENÇÃO. R ESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
RECONVENÇÃO.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
NÃO
CABIMENTO.
FRAUDE.
OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ. RAZÕES DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA No 283
DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE E IRREPETIBILIDADE. INVIABILIDADE DE
ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282
DO STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVOS PARA REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (e-
STJ, fls. 6.602-6.609).

GSM REPRESENTAÇÕES e RUY apresentaram novos embargos de
declaração, que foram novamente acolhidos, porém, dessa vez, sem efeitos infringentes
(e-STJ, fls. 6.674-6.678).
Nas razões do presente inconformismo, defenderam
a existência de
(1)
nulidade absoluta pela não apreciação de um recurso especial retido interposto ainda na
fase de instrução, o que contaminaria todas as decisões posteriores;
a necessidade
(2)
de retratação quanto ao prazo prescricional, sustentando a aplicação da prescrição
trienal (art. 206, § 3o, IV, do CC) por se tratar de enriquecimento sem causa, e não
decenal;
a irrepetibilidade dos valores recebidos, dada a natureza alimentar dos
(3)
honorários advocatícios, cuja prestação de serviços seria incontroversa;
a
(4)
necessidade de revaloração das provas (distinguindo do reexame vedado pela
para afastar a fraude, o conluio e a solidariedade reconhecida na origem;
Súmula 7/STJ)
e
o cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas periciais e orais (e-STJ, fls.
(5)
6.682-6.806).

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 6.810-6.813)
É o relatório.

VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas no acórdão agravado.
Documento eletrônico VDA53782327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:03
Código de Controle do Documento: 70be31ca-3541-4612-a816-528e268401c0

(1) Da alegada nulidade quanto ao recurso especial retido

No que tange à alegação de nulidade por falta de análise de um recurso
especial retido interposto em 2009, verifica-se que tal matéria não foi objeto da decisão
de admissibilidade na origem, tampouco foi devidamente tratada nas razões do recurso
especial principal (de 2021), de forma a demonstrar sua reiteração válida sob a égide
processual vigente à época. Trazer essa questão apenas neste momento processual,
como fundamento para anular as decisões desta Corte, configura indevida inovação
recursal.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART . 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
CARACTERIZAÇÃO
.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 5/STJ.

.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
INOVAÇÃO
SÚMULA
284/STF
RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. INADMISSÍVEL. [...] 5. Inviável a
apreciação de questão somente apresentada no presente agravo interno.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é inadmissível
inovação recursal em sede de agravo interno ou de embargos de
. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.
declaração
(AgInt
no
REsp
1.573.707/ES,
Relator
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
10/8/2020,

13/8/2020 – sem destaque no original)

(2) Da prescrição

O argumento de que a prescrição deveria ser trienal, baseada na tese de
enriquecimento sem causa, não prospera. O Tribunal estadual, soberano na análise dos
contratos e dos fatos, enquadrou a relação jurídica e a responsabilidade civil no âmbito
contratual (mandato/prestação de serviços), atraindo a incidência do prazo decenal.
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
.
PRAZO
DECENAL.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA .
Documento eletrônico VDA53782327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:03
Código de Controle do Documento: 70be31ca-3541-4612-a816-528e268401c0

[...]5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual,
aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo
e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual,
prescricional
aplica-se o disposto no
§ 3o, V, do CC/02, com prazo de três
art. 206,
anos . [...] 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa
parte, não providos .
(EREsp 1.280.825/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe

27/6/2018,
2/8/2018 – sem destaque no
original)

Para alterar a conclusão do acórdão recorrido e acolher a tese de GSM
REPRESENTAÇÕES e RUY agravantes de que a causa de pedir se restringe ao
enriquecimento sem causa desvinculado da relação contratual base, seria imprescindível
o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida vedada pela Súmula n. 7/STJ.

(3) Da impossibilidade de revaloração da prova e da Súmula no 7/STJ

GSM REPRESENTAÇÕES e RUY sustentam que o caso comportaria mera
revaloração da prova para reconhecer a regularidade dos pagamentos como honorários
advocatícios e afastar a fraude. Contudo, o que se pretende, em verdade, é um
reexame do acervo probatório.
As instâncias ordinárias, analisando cheques, perícias e o contexto fático,
concluíram pela existência de fraude, desvio de valores e conluio entre os envolvidos,
afastando a tese de que as quantias recebidas correspondiam a honorários advocatícios
legítimos. Desconstituir tais premissas para afirmar a irrepetibilidade da verba (sob o
argumento de natureza alimentar) ou a inexistência de solidariedade exigiria nova
incursão nos fatos e provas dos autos, incidindo, portanto, no óbice da Súmula 7/STJ.

(4) Do cerceamento de defesa

Da mesma forma, revisar a conclusão do Tribunal
de que as provas
a quo
produzidas eram suficientes para o julgamento da lide, indeferindo-se provas adicionais
consideradas
desnecessárias,
esbarra,
inequivocamente,
na
vedação
da
Súmula no 7/STJ.

(5) Da multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,

Documento eletrônico VDA53782327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:03
Código de Controle do Documento: 70be31ca-3541-4612-a816-528e268401c0

Embora os argumentos não tenham sido acolhidos, não vislumbro, neste
momento, o caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do agravo interno a
ensejar a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:03
Código de Controle do Documento: 70be31ca-3541-4612-a816-528e268401c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.192.453 / SP
Número Registro: 2022/0254791-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00390923620108260001
0039092362010826000101331027720078260001
0039092362010826000101331027720078260001133102007
003909236201082600015000
01331027720078260001
01331027720078260001150001
121990103
133102007
13310207
1331027720078260001 1331027720078260001150001 20190000594561 20210000738650 20210000894305
20892007
390923620108260001
39092362010826000101331027720078260001
39092362010826000101331027720078260001133102007 3909236201082600015000 5830120071331020
77419
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GSM REPRESENTAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
AGRAVANTE : RUY CABRAL DE MORAIS
OUTRO
NOME
: RUY BRITO NOGUEIRA CABRAL DE MORAIS
ADVOGADOS : EDMO JOÃO GELA - SP017811
DOROTEA AMARAL DE BRITO LIRA - SP106571
SANDRA REGINA EVANGELISTA DE JESUS - SP069770
LEONARDO DE ANDRADE - SP225479
RUY BRITO NOGUEIRA CABRAL DE MORAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP188210
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
Documento eletrônico VDA54007615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: 8b57de72-21ce-426f-8a87-4809ec0e645f

INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
CESAR PAPASSONI MORAES - SP196154
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - RS117385A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GSM REPRESENTAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
AGRAVANTE : RUY CABRAL DE MORAIS
OUTRO
NOME
: RUY BRITO NOGUEIRA CABRAL DE MORAIS
ADVOGADOS : EDMO JOÃO GELA - SP017811
DOROTEA AMARAL DE BRITO LIRA - SP106571
SANDRA REGINA EVANGELISTA DE JESUS - SP069770
LEONARDO DE ANDRADE - SP225479
RUY BRITO NOGUEIRA CABRAL DE MORAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP188210
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
CESAR PAPASSONI MORAES - SP196154
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - RS117385A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: 8b57de72-21ce-426f-8a87-4809ec0e645f